Tribunal: TJES
Processo: 0012368-05.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012368-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SILVA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012368-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SILVA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desclassificação para o Crime de Uso. Impossibilidade. Provas robustas e jurisprudência consolidada. Recurso desprovido.

1.
Nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, a desclassificação para o crime de uso de drogas não é admissível quando a conduta do agente extrapola os limites do mero consumo, configurando-se, inequivocamente, como tráfico de entorpecentes. No caso em análise, as provas colhidas, incluindo os depoimentos dos policiais, a ]e as características das substâncias apreendidas, bem como a evidência da venda de drogas pelo apelante, demonstram de maneira robusta a ocorrência do crime de tráfico.
Ademais, é incontroverso que a condição de usuário de droga do apelante não tem o condão de afastar a caracterização do tráfico, uma vez que é amplamente reconhecido que muitos envolvidos no tráfico também são usuários e, frequentemente, utilizam o comércio ilícito para sustentar seus vícios. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012368-05.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SILVA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LEANDRO SILVA RANGEL
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

De acordo com a denúncia, em 30 de julho de 2021, no bairro Santa Rita, o apelante trazia consigo drogas para fins de comercialização. No dia dos fatos, Policiais Militares, durante patrulhamento, presenciaram, em um bar, um indivíduo de blusa de frio tipo “corta vento” de cor preta realizando a venda de substância entorpecente para um indivíduo de blusa branca, sendo que este último, ao notar a presença policial, empreendeu fuga.

Ato contínuo, a guarnição logrou êxito em deter o indivíduo que trajava a blusa de frio, o qual foi identificado como o ora apelante. Em seu poder, foram encontradas 05 (cinco) buchas de maconha, 08 (oito) pedras de crack, além da quantia de R$242,00 (duzentos e quarenta e dois reais).

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se embasada em
fundamentos robustos
. A autoria e materialidade do crime podem ser comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico, bem como pelas provas orais produzidas em sede judicial.

Quanto ao ponto, os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do réu confirmaram, em sede judicial e policial, os termos da denúncia e a existência de drogas em poder do réu, além de certa quantidade em dinheiro.

Não menos importante, os PMs visualizaram o momento em que o réu vendeu entorpecente a um outro indivíduo.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências são de suma importância. A jurisprudência consolidada confere fé pública a tais testemunhos, desde que não haja dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como salientado no precedente abaixo transcrito:

"A jurisprudência consolidada desta Corte assegura que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

No caso em exame, não há elementos que questionem a credibilidade dos depoimentos dos policiais. Assim, à luz do referido precedente, os depoimentos policiais corroboram a narrativa da denúncia.

Portanto, a conduta é
objetivamente típica
, uma vez que o réu realizou a venda de entorpecentes e trazia consigo quantidade significativa de substâncias ilícitas. Consequentemente, o agente incorreu no tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, ao vender e trazer consigo drogas.

Além disso, a conduta é
subjetivamente típica
, pois o acusado agiu com consciência e vontade de praticar o tipo incriminador. Esta conclusão é evidenciada pelas circunstâncias do caso, notadamente a presença de dinheiro em espécie e drogas individualizadas e fracionadas, elementos frequentemente associados ao tráfico de drogas.

No tocante à pretensão subsidiária da defesa, que busca a
desclassificação
da conduta para o crime de uso de drogas, cumpre esclarecer que tal pleito carece de amparo legal e jurisprudencial.

O art. 28 da Lei 11.343/06 trata especificamente da conduta de "adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Nota-se que esta disposição legal refere-se à posse de drogas para consumo pessoal,
desvinculada da finalidade de comercialização
.

No caso em exame, a conduta imputada ao apelante não se limita à mera posse para consumo pessoal, conforme sustenta a defesa. Pelo contrário. Os elementos probatórios indicam que o apelante foi surpreendido não apenas com as aludidas drogas, mas também no ato de comercialização, evidenciando uma conduta de tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência pátria tem sido clara no sentido de que a desclassificação para o crime de uso de drogas não é cabível quando a conduta do agente extrapola os limites do mero consumo, como ocorre nos casos de tráfico. Nessa linha:

“1. Caracterizado o tráfico de entorpecentes quando a quantidade de droga aprendida e a forma de acondicionamento (dividida em porções) apontam para venda para terceiros e não simples porte para uso.”
Acórdão 1282661, 07018030720208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020.
É importante destacar, ademais, que o fato de o acusado ser usuário de droga, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias, praticando a mercancia ilícita, com o fito de sustentar o próprio vício, inclusive.”
Acórdão 1333166, 00003331620198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 24/4/2021.

Na mesma linha, trago o entendimento da doutrina (Renato Brasileiro de Lima in Legislação criminal especial comentada: volume único, 6ª edição, Editora JusPODIVM, pág. 987):

Se a tipificação do crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06 depende da presença da intenção especial do agente ‘para consumo pessoal’, mister se faz distinguir o crime de porte de drogas para consumo pessoal do delito de tráfico de drogas. São dois os sistemas legais utilizados pelos diversos ordenamentos jurídicos para distinguir o usuário do traficante:

a) sistema da quantificação legal: nesse caso, é fixado um quantum diário para o consumo pessoal. Logo, se a quantidade de droga apreendida com o agente não ultrapassar esse limite diário, não há falar em tráfico de drogas, pois estará caracterizado objetivamente o crime de porte de drogas para consumo pessoal;

b) sistema da quantificação judicial: ao contrário do sistema anterior, incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas.

Ressalte-se que, no sistema pátrio, adotou-se o critério da quantificação judicial, de modo que cabe ao Juiz deliberar, de acordo com o caso concreto, se a droga encontrada com o agente se destinava a consumo ou a tráfico e, na espécie, conforme já pontuado, não há dúvida de que o entorpecente seria difundido ilicitamente.

Além disso, o art. 28, § 2º, da LAD estabelece que, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá, dentre outros critérios, à natureza e à quantidade de substância apreendida, o que foi devidamente utilizado pelo sentenciante para concluir que a condenação deve, de fato, se dar pela prática do crime do art. 33 da Lei Antidrogas.

Por fim, embora não tenha sido alvo de questionamento, destaco que a dosimetria da pena realizada pelo juízo a quo encontra-se adequada, guardando correspondência com o critério trifásico previsto pelo art. 59 do CP, não merecendo qualquer retoque.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.